Tribunal: TJSP
Processo: 1007792-86.2024.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela parte autora (executados), alegando que a decisão colegiada padece de vício de omissão/contradição ao não enfrentar expressamente a exigência de exibição de demonstrativo da dívida nos moldes do artigo 28, § 2o, da Lei 10.931/2004 - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Atual disciplina processual que

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela parte autora (executados), alegando que a decisão colegiada padece de vício de omissão/contradição ao não enfrentar expressamente a exigência de exibição de demonstrativo da dívida nos moldes do artigo 28, § 2o, da Lei 10.931/2004 - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Atual disciplina processual que restringe as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, dispensando, inclusive, a necessidade de prequestionamento expresso, eis que as matérias impugnadas ficam consideradas pelos Tribunais Superiores ainda que o Tribunal a quo não conheça do recurso (artigos 1022 e 1025 do C.P.C.) – Situação, no caso em testilha, em que no acórdão restou expressamente esclarecido que a documentação juntada era suficiente para o exame da alegação de 'excesso de execução', bem como o demonstrativo juntado atendia o disposto no artigo 798, inciso I, alínea 'b', do C.P.C., de modo que suprida a exigência do artigo 28, § 2o, da Lei 10.931/2004 - Embargos rejeitados.*